Tribunal: TJBA
Processo: 8004645-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004645-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JCL-SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Advogado(s): TEMISTOCLES VIEIRA DE MATTOS FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PROVA DE CONCEITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que postergou apreciação de pedido de liminar em mandado de segurança impetrado para impugnar ato praticado em Pregão 019/2024 do Município de Dias D'Ávila. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 para concessão de liminar em mandado de segurança, notadamente o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Quanto à alegação de ausência de ata de registro da sessão da prova de conceito, o item 15.8 do Edital somente exige que seja registrado em ata o motivo da eventual interrupção da prova de conceito, fato que não ocorreu, não se verificando a ofensa alegada. 4 - Não há violação ao princípio do contraditório, pois o próprio Edital estabelece que a prova de conceito poderá ser acompanhada pelas demais licitantes, mas não são permitidas manifestações ou interferências no andamento, exceto por escrito ao final da sessão. 5 - A ausência de membro da comissão de licitação na sessão de avaliação não compromete a lisura do processo, pois a eliminação do recorrente não se deu exclusivamente em razão do julgamento da prova de conceito pela Comissão Técnica, mas pelo acolhimento posterior da manifestação pela Comissão de Licitação. 6 - Embora o agravante afirme exigência de total atendimento à qualificação técnico-operacional em ofensa ao art. 67, §2º, da Lei nº 14.133/2021 e à Súmula 263 do TCU, não há prova pré-constituída de que este tenha sido o elemento determinante para sua eliminação. 7 - O agravante traz fundamentação genérica sobre violação ao princípio da vinculação ao edital, sem indicar documento que consubstancie a alegação de adoção de critérios não previstos no Edital, constituindo o Anexo IV documento apócrifo sem demonstração de que advém do processo administrativo. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 14.133/2021, arts. 12, 13, 17, §3º, 41, II, e 67, §2º. Jurisprudência relevante citada: TCU, Súmula 263. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004645-43.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante JCL-SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e parte Agravada KARYNNE FRANCA DÓREA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA